Tribunal: TJDFT
Processo: 0729279-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729279-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GABRIEL NOVAIS DE ARAUJO PETROLA, LUCAS HENRIQUE NOVAIS DE ARAUJO PETROLA, POLIANA SANTANA DO NASCIMENTO, V. J. P. S. D. A. AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANIBAL PETROLA DE ARAUJO VERAS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Gabriel Novais de Araújo Petrola, Poliana Santana do Nascimento, Lucas Henrique Novais de Araújo Petrola e V.J.P.S.D.A., representado por sua genitora Poliana Santana do Nascimento, contra decisão do juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessos de Águas Claras (Id 162526750 do processo de referência) que, na ação de inventário ajuizada pelos ora agravantes em razão do óbito de Aníbal Petrola de Araújo Veras, processo n. 0721533-73.2022.8.07.0020, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes, fazendo-o nos seguintes termos: (...) Gratuidade de justiça Indefiro o pedido de gratuidade formulado pelos requerentes, e postergo o recolhimento das custas para depois da sentença, mas antes da expedição dos eventuais alvarás/formais de partilha, sendo certo que ônus é suportado pelos bens do espólio, e não pelas partes. (...) Na origem, os herdeiros opuseram embargos de declaração (Id 162951093 do processo de referência), os quais foram rejeitados pelos seguintes fundamentos (Id 163194985 do processo de referência): (...) Quanto à alegação de obscuridade ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça, melhor sorte não socorre à embargante. Nas ações de inventário, conforme informado na decisão, o ônus é suportado pelos bens do espólio, e não pelas partes. Assim, deve ser analisado o acervo patrimonial informado, e não as condições financeiras pessoais das partes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL SUFICIENTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A responsabilidade pelo pagamento das custas nas ações em que o espólio figura como parte é deste, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. 3. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1715049, 07055384620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - G.N. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, uma vez que tempestivos, mas os rejeito, razão pela qual mantenho a decisão embargada. (...) Inconformados, os herdeiros interpõem agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49192807), defendem a reforma da decisão agravada, porque sustentam não possuírem condições de arcar com os custos da demanda sem prejuízo do próprio sustento. Alegam se encontrar a agravante Poliana desempregada, enquanto V.J.P.S.D.A. é apenas uma criança; ao passo em que afirmam serem os autores/agravantes João Gabriel e Lucas Henrique assalariados que auferem pouco mais de um salário mínimo, conforme Carteira de Trabalho e Previdência Social. Requerem a concessão do benefício da gratuidade com fulcro no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e no arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Entendem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Frisam que “nos casos em que envolvam o espólio, para fins de concessão de gratuidade de justiça devem ser analisadas as condições econômicas e financeiras da inventariante e das herdeiras, independentemente do valor do espólio, diante a universalidade do patrimônio do falecido e da administração e representação do espólio pela inventariante, conforme estabelecem o art. 1.991 do Código Civil e o art. 75, VII, do CPC”. Colacionam ementas que entendem corroborar sua tese. Requerem a antecipação da tutela recursal, porque defendem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ao final, formulam os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento e a intimação da parte ex-adversa para oferecer contrarrazões no prazo de lei; b) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada decisões de ID no 162526750 e 163194985 dos autos do processo no 0721533-73.2022.8.07.0020, número de ordem em trâmite pela 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça aos autores, para: b.1) Conceder os benefícios da justiça gratuita aos agravantes, nos presentes autos. b.2) Conceder a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, atribuindo efeito suspensivo ao recurso, para revogar a decisão do Juízo a quo, concedendo os benefícios da justiça gratuita aos agravantes. b.3) O provimento em definitivo para conceder os benefícios da justiça gratuita aos agravantes. Os agravantes deixaram de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. A decisão de Id 49279677 indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelos agravantes e determinou o recolhimento do preparo. Os recorrentes comprovam o recolhimento do preparo (Ids 49649062, 49649063 e 49649064), ao tempo em que reforçam a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita nos autos principais, “pois as custas não são módicas como o preparo recursal” e reiteram não ser a assistência por advogado particular condição impeditiva à concessão da benesse. A douta Procuradoria de Justiça se manifestou (Id 51782757) opinando pelo provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade de justiça ao menor V.J.P.S.D.A. Em relação aos demais agravantes, deixou de se manifestar. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Isso porque, conforme relatado, a decisão agravada indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes e postergou o recolhimento das custas para depois da sentença, nos seguintes termos (Id 162526750 do processo de referência): (...) Gratuidade de justiça Indefiro o pedido de gratuidade formulado pelos requerentes, e postergo o recolhimento das custas para depois da sentença, mas antes da expedição dos eventuais alvarás/formais de partilha, sendo certo que ônus é suportado pelos bens do espólio, e não pelas partes. (...) Grifos nossos Os embargos de declaração opostos pelos herdeiros (Id 162951093 do processo de referência) foram assim rejeitados (Id 163194985 do processo de referência): (...) Quanto à alegação de obscuridade ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça, melhor sorte não socorre à embargante. Nas ações de inventário, conforme informado na decisão, o ônus é suportado pelos bens do espólio, e não pelas partes. Assim, deve ser analisado o acervo patrimonial informado, e não as condições financeiras pessoais das partes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL SUFICIENTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A responsabilidade pelo pagamento das custas nas ações em que o espólio figura como parte é deste, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. 3. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1715049, 07055384620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - G.N. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, uma vez que tempestivos, mas os rejeito, razão pela qual mantenho a decisão embargada. (...) Grifos nossos Neste recurso, pleiteiam os herdeiros a reforma da decisão agravada, porque defendem que i) nos casos envolvendo o espólio, devem ser analisadas as condições econômicas e financeiras da inventariante e das herdeiras, independentemente do valor do espólio, para fins de concessão de gratuidade de justiça; e ii) aduzem não possuírem condições de arcar com os custos da demanda sem prejuízo do próprio sustento. Razão assiste aos recorrentes ao sustentarem que, em se tratando de espólio, deve-se analisar as condições do inventariante e dos herdeiros para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, em virtude da universalidade do patrimônio do falecido e da administração e representação do espólio pelo inventariante, a teor do preconizado pelo art. 1.991 do Código Civil c/c art. 75, VII, do CPC. Outrossim, a Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, determina, em seu art. 1o, § 4o, que a análise da hipossuficiência, no inventário e arrolamento de bens, deverá considerar separadamente a renda das entidades familiares dos interessados – e não, veja-se, o espólio. Nesse sentido entende esta e. 1a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUSTIÇA. ESPÓLIO. BENS DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. HERDEIROS. RENDA MÓDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1 No caso dos autos a probabilidade do direito alegado restou demonstrada, estando correta a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso. Agravo interno não provido. 2. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (artigos 98 e 99 do CPC). 3. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 4. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 5. Em casos em que envolvam o espólio, para fins de concessão de gratuidade de justiça, devem ser analisadas as condições econômicas e financeiras do inventariante e dos herdeiros, independentemente do valor do espólio, diante a universalidade do patrimônio do falecido e da administração e representação do espólio pela inventariante, conforme estabelecem o art. 1.991 do Código Civil e o art. 75, VII, do Código de Processo Civil. 6. No caso específico dos autos, além de os agravantes possuírem renda módica, há apenas um automóvel e um imóvel residencial de valor não elevado a serem inventariados, somado ao fato de os herdeiros firmarem declaração de hipossuficiência e serem patrocinados pela Defensoria Pública. Tal quadro fático denota a ausência de capacidade financeira do espólio para arcar com as despesas processuais, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade de justiça. 7. Recursos conhecidos. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. (Acórdão 1700965, 07025626620238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, de fato merece reforma a decisão agravada, para que considere as condições econômicas do inventariante e dos herdeiros para fim de concessão da benesse, e não os bens do espólio. Contudo, não é possível, nesta sede recursal, proceder-se à análise da concessão da benesse vindicada, sob pena de indevida supressão de instância. Ora, a decisão agravada indeferiu o benefício da gratuidade de justiça por entender que o ônus processual seria suportado pelos bens do espólio. O juízo de origem não analisou o enquadramento – ou não – dos recorrentes como beneficiários da justiça gratuita. Como a questão não foi objeto de análise da decisão agravada, proceder à sua análise implicaria indevida inovação recursal, porque se trata de ponto ainda não submetido à deliberação do juízo de origem. Inviável, assim, o reconhecimento imediato, em sede recursal, sobre o enquadramento (ou não) dos recorrentes como aptos a se beneficiarem da justiça gratuita. Inegável a supressão de instância, porque a discussão acerca dessa questão não ocorreu na decisão agravada. Apreciá-la implicaria incorrer em ofensa à dialeticidade e à competência do juízo a quo e violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Outrossim, saliento que a decisão de Id 49279677 de minha Relatoria, que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelos agravantes, analisou o requerimento restritamente a este recurso, como questão preliminar ao seu processamento. Por todo exposto, tenho como parcialmente configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante, para que o juízo de origem leve em consideração as condições econômicas da inventariante e dos herdeiros para fins de concessão do benefício da justiça gratuita. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais, para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem pondere as condições econômicas da inventariante e dos herdeiros no exame do pedido de justiça gratuita. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora